Tribunal: TJSP
Processo: 2281673-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de perícia médica em unidade descentralizada do IMESC em Ribeirão Preto, mantendo a determinação para realização no IMESC da Capital. Agravante enfermo, idoso, com mobilidade reduzida, morador de Pirassununga – Unidade descentralizada do IMESC de Ribeirão Preto mais próxima do domicílio do agravante –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de perícia médica em unidade descentralizada do IMESC em Ribeirão Preto, mantendo a determinação para realização no IMESC da Capital. Agravante enfermo, idoso, com mobilidade reduzida, morador de Pirassununga – Unidade descentralizada do IMESC de Ribeirão Preto mais próxima do domicílio do agravante – Princípio da razoabilidade. Decisão de 1o grau reformada. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281673-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante JORGE
RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
MUNICÍPIO
DE
PIRASSUNUNGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17853 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2281673-36.2019.8.26.0000
COMARCA: PIRASSUNUNGA
AGRAVANTE: JORGE RODRIGUES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA
Juíza de 1a Instância: Flavia Pires de Oliveira
AK
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão
que indeferiu pedido de realização de perícia médica em
unidade descentralizada do IMESC em Ribeirão Preto,
mantendo a determinação para realização no IMESC da
Capital. Agravante enfermo, idoso, com mobilidade reduzida,
morador de Pirassununga Unidade descentralizada do IMESC
de Ribeirão Preto mais próxima do domicílio do agravante
Princípio da razoabilidade. Decisão de 1o grau reformada.
AGRAVO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de perícia
médica em unidade descentralizada do IMESC em Ribeirão Preto,
mantendo a determinação para realização no IMESC da Capital.
Sustenta o agravante, em síntese, que o
requerimento foi formulado diante do seu estado de saúde e idade
avançada, sendo a unidade descentralizada do IMESC em Ribeirão Preto
mais próxima do seu domicílio.
Recurso devidamente processado, com efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo (fls. 209).
Informações judiciais às fls. 211/212 e não houve
contrariedade (fls. 214).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 219/221).
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
É fato incontroverso que o agravante é pessoa
enferma, de idade avançada e mobilidade reduzida.
A perícia médica a ser realizada pelo IMESC
envolve direito à saúde que está expressamente assegurado no art. 6o da
Constituição Federal e insere-se dentre os direitos e garantias fundamentais
do cidadão, inerente ao princípio fundamental da dignidade da pessoa
humana, fundamento do Estado brasileiro, bem como, direito social
previsto no art. 196 da Magna Carta.
Assinale-se que o pedido para que o exame seja
realizado em unidade mais próxima do domicílio do agravante, por certo,
não decorre de mera comodidade, mas da condição do agravante, para que
evite deslocamento de longo percurso, não sendo razoável que a questão
seja resolvida simplesmente pela disponibilização de transporte pelo
município e preponderância de regras burocráticas em manifesto prejuízo
da condição apresentada pelo agravante.
O agravante é residente em Pirassununga, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não existe unidade do IMESC, sendo a mais próxima a de Ribeirão Preto, a
100 km, aproximadamente, enquanto a da Capital estaria a mais de 200
km.
Assim, o recurso é provido para determinar
que a perícia médica seja realizada na unidade descentralizada do
IMESC de Ribeirão Preto.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora